Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600059-92.2020.6.16.0127
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: VANIA RAMOS DA SILVA
Órgão julgador: RECORRENTE: VANIA RAMOS DA SILVA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-08

Inteiro teor:
09/04/2021
Número: 0600059-92.2020.6.16.0127

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 19/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600059-92.2020.6.16.0127
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Extemporânea/Antecipada, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600059-92.2020.6.16.0127
que julgou parcialmente procedente o pedido apresentado por Manoel Messias Marques em face de
Vânia da Silva Ramos, confirmando a decisão proferida em sede liminar que determinou a remoção
de vídeos realizados pela representada na rede social Facebook e condenando-a ao pagamento de
multa no valor de R$ 5.000,00 (Cinco mil Reais), nos termos do art. 36, §3º da Lei nº 9.504/97;
integrada pela sentença que, em sede de embargos, conheceu dos embargos declaratórios, e, no
mérito, acolheu-os para sanar a omissão apontada, indeferindo o pedido de substituição da multa
por prestação de serviços à comunidade. (Representação Eleitoral com pedido liminar ajuizada por
Coligação Vamos em Frente em face de Vânia Ramos da Silva, nos termos da Res. nº 23.610/2019,
da Res. nº 23.624 2020 e do art. 36 da Lei nº 9.504/97, alegando que, em diferentes ocasiões, a
representada utilizou sua rede social Facebook para divulgação de fatos negativos sobre
candidatos adversários, veiculando propaganda extemporânea e antecipada. Aduz que a requerida
por diversas vezes afirma que seu filho não recebe equipamentos que precisa para sobreviver por
negligência dos políticos da cidade. Transcrição: "Nossa, espera ai. Aonde que estavam o prefeito,
vice prefeito, secretária de saúde. Pera aí. Levou 8 (oito ) anos pra ele perceber, pra eles
perceberem a caridade da população. Pera aí. Levou 8 (oito ) anos pra deixarem sucatear o hospital
de cima pra poder enxergar que a população precisava de um hospital novo [...]; descaso com a
população de Cidade Gaúcha [...]; vive falando que tem coisa, tá, não que que não precisa não
[...]".) RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
VANIA RAMOS DA SILVA (RECORRENTE)
CLAUDIO MICHELIN BIASUZ (ADVOGADO)
VAMOS EM FRENTE 40-PSB / 22-PL (RECORRIDO)
VITOR JOSE BORGHI (ADVOGADO)
ALEXIS EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFAS (ADVOGADO)

FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
(TERCEIRO INTERESSADO)
JESSICA LONGHI (ADVOGADO)
SILVIA MARIA CASACA LIMA (ADVOGADO)
PRISCILA PEREIRA SANTOS (ADVOGADO)
PRISCILA ANDRADE (ADVOGADO)
NATALIA TEIXEIRA MENDES (ADVOGADO)
RODRIGO MIRANDA MELO DA CUNHA (ADVOGADO)
CARINA BABETO CAETANO (ADVOGADO)
JANAINA CASTRO FELIX NUNES (ADVOGADO)
RODRIGO RUF MARTINS (ADVOGADO)
RAMON ALBERTO DOS SANTOS (ADVOGADO)
DENNYS MARCELO ANTONIALLI (ADVOGADO)
DANIELLE DE MARCO (ADVOGADO)
DIEGO COSTA SPINOLA (ADVOGADO)
MARLIO DE ALMEIDA NOBREGA MARTINS (ADVOGADO)
CELSO DE FARIA MONTEIRO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
30406
966
09/04/2021 18:15 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.460

RECURSO ELEITORAL 0600059-92.2020.6.16.0127 – Cidade Gaúcha – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
RECORRENTE: VANIA RAMOS DA SILVA
- OAB/PR33788
ADVOGADO: CLAUDIO MICHELIN BIASUZ
RECORRIDO: VAMOS EM FRENTE 40-PSB / 22-PL
- OAB/PR0065314
ADVOGADO: VITOR JOSE BORGHI
- OAB/PR0065260
ADVOGADO: ALEXIS EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFAS
TERCEIRO INTERESSADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
- OAB/SP0346704
ADVOGADO: JESSICA LONGHI
- OAB/SP0307184
ADVOGADO: SILVIA MARIA CASACA LIMA
- OAB/SP0310634
ADVOGADO: PRISCILA PEREIRA SANTOS
- OAB/SP0316907
ADVOGADO: PRISCILA ANDRADE
- OAB/SP0317372
ADVOGADO: NATALIA TEIXEIRA MENDES
- OAB/SP0266298
ADVOGADO: RODRIGO MIRANDA MELO DA CUNHA
- OAB/SP0207391
ADVOGADO: CARINA BABETO CAETANO
- OAB/SP0148263
ADVOGADO: JANAINA CASTRO FELIX NUNES
- OAB/SP0287688
ADVOGADO: RODRIGO RUF MARTINS
- OAB/SP0346049
ADVOGADO: RAMON ALBERTO DOS SANTOS
- OAB/SP0290459
ADVOGADO: DENNYS MARCELO ANTONIALLI
- OAB/SP0311005
ADVOGADO: DANIELLE DE MARCO
- OAB/SP0296727
ADVOGADO: DIEGO COSTA SPINOLA
- OAB/SP0238513
ADVOGADO: MARLIO DE ALMEIDA NOBREGA MARTINS
- OAB/MG0145559A
ADVOGADO: CELSO DE FARIA MONTEIRO
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE.
NÃO
OCORRÊNCIA.
RECURSO
CONHECIDO. PUBLICAÇÃO EM REDE SOCIAL EM
PERÍODO
PRÉ-ELEITORAL.
EXPRESSO
DIRECIONAMENTO DA MENSAGEM À PESSOA DE
PRÉ-CANDIDATA. ALEGAÇÃO DE CONTEÚDO OFENSIVO
E DE CONFIGURAÇÃO DE PROPAGANDA ELEITORAL
NEGATIVA.
NÃO
CONFIGURAÇÃO.
RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.
Num. 30406966 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 09/04/2021 18:15:43
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21040916404499100000029597792
Número do documento: 21040916404499100000029597792

1. Não há violação ao princípio da dialeticidade, pois, da
análise das razões de recurso vê-se que há suficiente
contraposição aos fundamentos da sentença, atendendo ao
disposto ao inciso I, do artigo 24, da Res. TSE
nº23.608/2019.
2. A despeito do direcionamento das postagens à pessoa de
pré-candidata, não se vislumbra conteúdo eleitoral nos
vídeos em questão, especialmente pela ausência de pedido
explícito de não voto e de qualquer menção, ainda que
indireta, ao pleito, de sorte que não resta configurada a
propaganda eleitoral negativa.
3. Desse modo, eventual direito decorrente do alegado
excesso no uso das palavras pela recorrente deve ser
buscado na Justiça Comum.
4. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 08/04/2021
VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral, interposto por VANIA RAMOS DA SILVA contra a
sentença proferida pelo Juízo da 127ª Zona Eleitoral de Cidade Gaúcha (ID 20112166), pela
qual foi julgada parcialmente procedente representação eleitoral ajuizada pela COLIGAÇÃO
VAMOS EM FRENTE, ora recorrida, em face da ora recorrente.
Pela sentença foi confirmada a decisão liminar na qual foi determinada a remoção
de vídeos realizados pela representada na rede social Facebook, bem assim condenou-se a
requerida ao pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00 (Cinco mil Reais), nos termos do art.
36, §3º da Lei nº 9.504/97.
Em face da sentença, a recorrida opôs embargos de declaração (ID 20112466),
os quais foram acolhidos sem efeitos modificativos (ID 20112516)
Em suas razões recursais, a recorrente sustenta, em suma, que:
Num. 30406966 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 09/04/2021 18:15:43
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21040916404499100000029597792
Número do documento: 21040916404499100000029597792

Não há que se falar em propaganda antecipada, pois em momento algum a
denunciada fez menção a sua pré-candidatura, não fez qualquer exposição de questões
políticas, bem como não explicitou pedido de voto;
Os vídeos foram gravados muito antes da candidatura da “suposta”
ofendida;
Conforme trazido no bojo da inicial, bem como da defesa, os vídeos apenas
expõem e trazem questionamentos acerca do cumprimento, pela administração pública,
sem citar nomes, de ofertas dos direitos básicos garantidos pela Carta Magna;
À época da postagem dos vídeos, a então candidata ao cargo de
vice-prefeito, sequer tinha lançado sua candidatura, eis que a Ata de convenção é datada
de 10 de setembro de 2020;
A publicação realizada por pré-candidato, sem pedido explícito de votos,
está amparada pela exceção prevista no art.36-A, da Lei n.º 9.504/97, e no art. 3º, da
Resolução TSE n.º 23.610/2019, bem como pela liberdade de expressão e comunicação,
garantida pelo art.5º, inciso IV, e 220, da Carta Magna.
Requer seja provido o recurso, para o fim de reconhecer que não houve
propaganda eleitoral antecipada negativa (ID 10337966).
O recorrido apresentou contrarrazões, arguindo preliminar de não conhecimento
do recurso por ausência de dialeticidade recursal. No mérito, pugna pelo desprovimento do
recurso, com a manutenção da sentença, aduzindo, que a recorrente manifestou-se na
condição de pré-candidata e não de cidadã e que, além disso, seus posicionamentos tiveram
caráter ofensivo e falso, podendo influir no pleito, caracterizando hipótese de propaganda
extemporânea negativa (ID 20112916).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso (ID 21559316).
É o relatório.
VOTO
Em que pesem os argumentos apresentados nas contrarrazões, da análise das
razões de recurso vê-se que há suficiente contraposição aos fundamentos da sentença,
atendendo ao disposto ao inciso I, do artigo 24, da Res. TSE nº23.608/2019. Desse modo,
rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade, suscitada.
Assim, presentes os demais pressupostos extrínsecos e intrínsecos de
admissibilidade, o recurso deve ser conhecido, e, no mérito, provido.
Num. 30406966 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 09/04/2021 18:15:43
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21040916404499100000029597792
Número do documento: 21040916404499100000029597792

O pedido inicial consistiu no reconhecimento da prática de propaganda eleitoral
negativa extemporânea, consistente na veiculação de vídeos, antes do período permitido, no
perfil da representada, ora recorrente, VANIA RAMOS DA SILVA, na rede social Facebook,
que atentariam contra a honra da candidata da coligação recorrida.
Sobre a propaganda antecipada (positiva ou negativa), cumpre esclarecer que o
art. 36,
, da Lei nº 9.504/1997, estabelece que “
caput
a propaganda eleitoral somente é
”. Já a modalidade propaganda eleitoral na
permitida
do ano da eleição
após o dia 15 de agosto
Internet está disciplinada no art. 57-A e seguintes da Lei 9504/97, segundo o qual “é permitida
a propaganda eleitoral na Internet, nos termos desta lei, após o dia 15 de agosto do ano da
”.
eleição
Todavia, em face do quadro de pandemia da Covid-19, foi promulgada a Emenda
Constitucional nº 107/2020, pela qual houve alteração deste marco temporal para as Eleições
de 2020, que passou a ser
(Res. TSE nº 23.607/2020).
a partir de 26 de setembro
De outro vértice, quanto à propaganda eleitoral na internet, disciplinam os artigos
27 e 28 da Resolução TSE nº 23.610/2019, o que segue:
Art. 27. É permitida a propaganda eleitoral na internet a partir do dia 16 de agosto do ano da
eleição (Lei nº 9.504/1997, art. 57-A).
§ 1º A livre manifestação do pensamento do eleitor identificado ou identificável na internet
somente é passível de limitação quando ofender a honra ou a imagem de candidatos,
, ou divulgar fatos sabidamente inverídicos.
partidos ou coligações
§ 2º O disposto no § 1º deste artigo se aplica, inclusive, às manifestações ocorridas antes da
data prevista no caput, ainda que delas conste mensagem de apoio ou crítica a partido
político ou a candidato, próprias do debate político ou democrático.
(Destaquei)

Nessa linha, nos termos da jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, “A
divulgação de publicação, antes do período permitido, que ofende a honra de possível futuro
(AgR-AI 2-64, rel. Min.
candidato constitui propaganda eleitoral negativa extemporânea”
Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de 22.9.2017).
Estabelecidas essas premissas, passa-se à análise do caso concreto.
Pela sentença, dos 05 vídeos que foram apontados como irregulares na petição
inicial, 02 foram considerados propaganda eleitoral negativa, cujas degravações tem o seguinte
conteúdo, conforme transcrito no parecer da Procuradoria Regional Eleitoral:

VÍDEO 2:
Num. 30406966 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 09/04/2021 18:15:43
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21040916404499100000029597792
Número do documento: 21040916404499100000029597792

QUARTO DO HOSPITAL – 23 DE AGOSTO
(https://www.facebook.com/iuri.vania/posts/1236148276 728147): "Olha a situação do
hospital, do quarto do hospital gente, do isolamento, aqui do hospital municipal. Olha o
descaso com a população de Cidade Gaúcha. Ó o armário, tem que ter cuidado na hora de
abrir, ó, tá ancorado com essa escada a porta que ele tá literalmente caindo. Tem essa,
esse, essa poltrona que acho que é a única bom né, única coisa de bom. Fora os
profissionais que são bem também, as enfermeiras são boa, tem aqui a mesinha caindo.
As enfermeira, os médico são, fazem de tudo, mas infelizmente o poder público não tá
contribuindo muito com a saúde da população. Então tá um total descaso. O banheiro todo
cheio di, com a goteira que já faz, tempo inteiro, dia e noite escorreno. Vamo pedi pra
." (Destaquei)
deus gente, pra poder ver se muda essa situação

VÍDEO 5:
VÍDEO DE MARÇO(https://www.facebook.com/iuri.vania/posts/1236134426 729532): "Boa
tarde. Boa tarde, pessoal. Bom, eu me chamo Vania, eu acho que, sou aqui de Cidade
Gaúcha Paraná e infelizmente a cerca de quase 2 anos meu filho sofreu um acidente de
moto o qual ele acabou ficando em estado vegetativo. É, é muito difícil. Eu to fazendo esse
vídeo porque eu peço ajuda de vocês, eu peço que vocês me ajude, porque eu não tenho
mais o que fazê. Eu to ligano pra, eu já ligue pra pra secretaria de saúde. Eu já pedi pra
vereador. Eu já falei com vice-prefeito e ninguém me escuta. Por favor, pelo amor de deus
quem tiver me ajudem, o Higor precisa de fisioterapia, o caso do Higor é grave ao contrario
de de de vários e vários casos, mas o do meu filho é grave, não é só ele. Infelizmente, tem
varias pessoas na mesma situação que ele e é um verdadeiro descaso. Além da dor que
você passa de vê o seu filho nessa situação, você passa com descaso, é de, é um é um
descaso, é desumano. Eu vou pedir pra vocês, vocês, você. Você secretaria de saúde,
você é mãe, você é vó e você prefeito, e se fosse um filho teu. E se fosse o teu
A Vania fez o vídeo porque a Vania é doida,
irmão, ham? Se coloque no lugar do outro.
quem não fica doido com uma situação dessa? Eu não aguento mais esse descaso, cadê
a fisioterapeuta. Meu filho tá atrofiando, tá atrofiano, e é ca, é meses, é semanas. Aí vem
com a mentirinha, aí amanhã a gente vai dar um jeito, depois de amanhã a gente vai da
um jeito. Que jeito oque, para de mentira. E vocês vereador, tão fazeno o que, tão
fazeno diária, ham? Cadê o dinheiro, ham? Cadê? Cadê a matéria que passou na
RPC, ham? Que gaúcha gastou mais do que Maringá na saúde, gastou aonde?
Gastaram aonde, em sua corja? Seu bando de nem sei o que. Ceis foram eleito pelo
povo pra cuidar e exigir os direto do povo. Cadê vocês, seus monte de merda? Seis
são umas merda, entendeu? Que não presta pra nada. Sabe pra que vocês presta?
Pra fazer diária, pra fazer diária. A diária absurda dos $600 reais. Ainda continuam
E sabe quem sofre? É eu, é você, é a gente e
fazendo e cuidado, tão aí ó, a máfia tá aí.
eles não tão nem aí ninguém tá nem aí. Eu tenho ligado, eu mandei áudio, eu pedi, eu
implorei. Eu implorei, cadê que alguém me ouviu. Ninguém me ouve, eu peço ajuda de
vocês gente, por favor me ajuda, por favor” (Destaquei)

Alega a recorrente que os vídeos apenas expõem e trazem questionamentos
acerca do cumprimento, pela administração pública, sem citar nomes, de ofertas dos direitos
básicos garantidos pela Carta Magna e que, ademais, foram produzidos muito antes do período
eleitoral.
Em relação à primeira postagem considerada irregular pela sentença, embora o
vídeo não esteja mais disponível para visualização, a magistrada sentenciante expressamente
destacou que “observa-se em sua descrição referência expressa à “futura vice Edirlei”,
Num. 30406966 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 09/04/2021 18:15:43
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21040916404499100000029597792
Número do documento: 21040916404499100000029597792

observando-se, ainda, em seu conteúdo em seu final fala no sentido de ‘pedir pra Deus
.”
gente, pra poder ver se muda essa situação’
Nota-se, assim, claramente, que a recorrente não pretendia vincular suas críticas
de forma impessoal à Administração Pública, mas sim à pessoa de Edirlei, que, em 23 de
agosto de 2020, data de postagem do vídeo, era pré-candidata ao cargo de vice-prefeito e não
estava em exercício no cargo de secretária municipal de saúde, em virtude de
desincompatibilização para concorrer ao pleito municipal.
Não obstante essa vinculação das críticas à pessoa da então pré-candidata, o
conteúdo dessa postagem nada tem de ilegal ou que desborde do exercício da liberdade de
expressão, a qual compreende também o direito de crítica.
É certo que o ideal seria que o debate político ficasse no âmbito dos projetos de
governo e propostas para administração pública. Ocorre que o meio político não é ambiente
asséptico e nem sempre é harmonioso, conforme reiteradas vezes já reconheceram as Cortes
Eleitorais.
É certo, também, que o homem público está sujeito a críticas, ainda que por meio
de sátiras, e não pode pretender blindar sua imagem por meio de medidas judiciais que visem
uma intervenção drástica no debate democrático e limite de forma desarrazoada a liberdade de
expressão, a qual “não abarca somente as opiniões inofensivas ou favoráveis, mas também
aquelas que possam causar transtorno ou inquietar pessoas, pois a democracia se assenta no
” (ADI no 4439/DF, rel. Min. Roberto Barroso, rel. p/ ac.
pluralismo de ideias e pensamentos
Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe de 21.6.2018).
Com efeito, nos termos do art. 57-J da Lei 9.504/1997 e do art. 38 da
Resolução-TSE nº 23.610/2019, com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir
a censura, “a atuação da Justiça Eleitoral em relação a conteúdos divulgados na internet deve
.
ser realizada com a menor interferência possível no debate democrático”
Logo, apenas quando se verificar situação que nitidamente extrapole o direito à
livre manifestação é que se justifica a autuação da Justiça Eleitoral, o que não é o caso da
postagem em questão, na qual nada mais é do que uma mensagem em tom de desabafo,
externando a visão da decorrente de que haveria um descaso das autoridades públicas com a
saúde no município.
Ademais, não há, ao menos explicitamente pedido de não voto, o que impede a
caracterização de propaganda eleitoral antecipada.
Já em relação à segunda postagem, embora também não esteja mais disponível,
consignou a magistrada que “no vídeo intitulado “5. VÍDEO DE MARÇO”, disponível no
endereço
, em que pese
https://www.facebook.com/iuri.vania/posts/1236134426 729532
visivelmente emocionada, constata-se, além da utilização de palavras injuriosas
, dentre os quais se encontram
direcionadas à ex-secretária de saúde e demais vereadores
pretensos candidatos à reeleição, o direcionamento contido na descrição à futura
(destaquei).
candidata a vice prefeita”
Num. 30406966 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 09/04/2021 18:15:43
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21040916404499100000029597792
Número do documento: 21040916404499100000029597792

Assim, da mesma forma em que ocorreu na primeira postagem, nesta também
houve expressa vinculação das críticas à pessoa da recorrida, a qual, à época da postagem
(março/2020), ainda estaria em exercício no cargo de secretária municipal de saúde.
Sem embargo, conquanto se perceba excesso no uso das palavras nesse
segundo vídeo, não se verifica nele conteúdo eleitoral. Em primeiro lugar destaca-se que o
vídeo supostamente teria sido postado em março, período de grande indefinição quanto até
mesmo eventuais pré-candidaturas, de modo que ao eleitor seria necessário um certo grau de
esforço para visualizar naquela fala alguma correlação ao pleito vindouro, ainda que,
posteriormente, tenham se concretizado as candidaturas tanto da recorrente quanto da
candidata lançada pela coligação recorrida. E assim é porque não há qualquer menção ao
pleito na postagem.
Ademais, assim como no primeiro vídeo, não se identifica pedido expresso de não
voto e nem a presença das denominadas
há alusão clara ao ato de
magic words, nas quais
votar: “Vote em ou Fulano para o cargo”, “eleja ou derrote”, “apoie ou rejeite” e “marque sua
cédula”. Aliás, sequer há menção às eleições, de sorte que se está diante de um indiferente
eleitoral.
Nesse sentido já decidiu esta Corte:
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA
ELEITORAL ANTECIPADA NEGATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PEDIDO EXPLÍCITO DE
NÃO VOTO. AUSÊNCIA. IMUNIDADE PARLAMENTAR. CONFIGURAÇÃO. RECURSO
NÃO PROVIDO.
1. A veiculação de expressões que não denotam pedido explícito de não voto, ou
qualquer menção ao pleito ou a conteúdo eleitoral, não configura propaganda
.
eleitoral antecipada negativa
2. Nos limites da circunscrição do Município e havendo pertinência com o exercício do
mandato, os vereadores são imunes judicialmente por suas palavras, opiniões e votos;
Tese nº 469 de repercussão geral.
3. Recurso conhecido e não provido.
(RE 0600097-13.2020.6.16.0028, Rel. Dr. Thiago Paiva dos Santos, j. 14/10/2020,
publicado em sessão em 19/10/2020).

Anote-se que esta conclusão não afasta a possibilidade de aqueles que se
sentiram ofendidos e prejudicados pela postagem em questão pleitearem o que entenderem de
direito na Justiça Comum.
Nesses termos, impõe-se o provimento do recurso, para o fim de julgar
improcedente a presente representação eleitoral e, de consequência, afastar a multa imposta
pela sentença.
DISPOSITIVO
Num. 30406966 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 09/04/2021 18:15:43
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21040916404499100000029597792
Número do documento: 21040916404499100000029597792

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso, para o
fim de julgar a representação improcedente e, de consequência, afastar a multa aplicada pela
sentença.

Des. VITOR ROBERTO SILVA - RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600059-92.2020.6.16.0127 - Cidade Gaúcha - PARANÁ - RELATOR:
DES. VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: VANIA RAMOS DA SILVA - Advogado do
RECORRENTE: CLAUDIO MICHELIN BIASUZ - PR33788 - RECORRIDA: VAMOS EM FRENTE
40-PSB / 22-PL - Advogados da RECORRIDA: VITOR JOSE BORGHI - PR0065314, ALEXIS
EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFAS - PR0065260.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 08.04.2021.
Num. 30406966 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 09/04/2021 18:15:43
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21040916404499100000029597792
Número do documento: 21040916404499100000029597792